Tribunal: TJES
Processo: 5001851-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5001851-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERREIRA & DUTRA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
MASSA FALIDA DE

FERREIRA & DUTRA LTDA.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 0000440-97.1998.8.08.0347 (PROJUDI/TJES), aforada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução originária,
“ao menos por ora, somente em face do montante devido a título de tributo, permanecendo os juros e multa condicionados à existência de ativos no Juízo Universal da Falência”
.

Em suas razões (evento 2, ID 656433), a recorrente aduz que
“o débito exigido não pode ser considerado em sua totalidade, pois abarca além do valor
[do]
imposto, também juros e multa, mesmo tendo a Executada sua falência decretada em 24/12/1997”
(fl. 03 do evento 2, ID 656433).

Expõe haver apresentado, sob tal argumento,
“exceção de pré-executividade requerendo a exclusão de juros e multa do montante exequendo em razão do disposto no art. 23 e 26 do Decreto-Lei 7.661/45 que, embora já esteja revogado, estava em vigor no átimo da decretação da falência e do ajuizamento da presente ação”
(fl. 04 do evento 2, ID 656433).

Salienta que
“a própria Lei 11.010/05 previu expressamente no art. 192 a impossibilidade de aplicação dessa lei aos processos de falência ajuizados anteriormente a sua vigência”
(fl. 08 do evento 2, ID 656433).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso,
“
reformando-se totalmente a decisão do juízo a quo, de modo a acolher as alegações lançadas neste agravo de instrumento, para que
seja afastado juros e multa nos termos da legislação”
(fl. 09 do evento 2, ID 656433).

Com a petição que inaugura a vertente insurgência vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 3, ID 656534, e 4, ID 656535.

Em despacho exarado no evento 5, ID 658111, foi determinada a instrução do recurso para ulterior julgamento, posto inexistir pedido de urgência a ensejar a providência prevista no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Intimado, o ente público estatal ofertou contrarrazões no evento 7, ID 709657, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do provimento hostilizado.

É o relatório
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
MASSA FALIDA DE

FERREIRA & DUTRA LTDA.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 0000440-97.1998.8.08.0347 (PROJUDI/TJES), aforada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução originária,
“ao menos por ora, somente em face do montante devido a título de tributo, permanecendo os juros e multa condicionados à existência de ativos no Juízo Universal da Falência”
.

Verificados os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, parágrafo único, CPC),
CONHEÇO
do recurso, com amparo no artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço.

Em consulta aos autos eletrônicos do feito executivo originário, verifica-se que a demanda aforada em
20.07.1998
traduz a cobrança do débito estampado na
Certidão de Dívida Ativa nº 294/1998
, expedida em
27.02.1998
, no valor total de
R$ 352.416,52
(trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a
imposto
,
juros de mora
e
multa
.

De acordo com o título que ampara a execução (evento 51.4 dos autos de origem), a dívida perseguida pelo Fisco Estadual é composta por
R$ 156.419,46
(cento e cinquenta e seis mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) de imposto,
R$ 39.564,22
(trinta e nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) de juros moratórios e outros
R$ 156.419,46
(cento e cinquenta e seis mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) de multa.

Ao indeferir o pedido de exclusão das rubricas assessórias, deduzido pela agravante em objeção de pré-executividade, o douto Juízo da causa consignou não haver
“que se falar em impossibilidade de cobrança da multa e dos juros em virtude da falência da empresa executada, o que ocorre é que o pagamento da multa e dos juros seguirá a ordem de preferência estabelecida na legislação vigente, de modo que o seu pagamento restará condicionado à existência de suficiência de ativo para a satisfação dos créditos prioritários, obedecendo a ordem legal dos incisos do artigo 83 da Lei 11.101/2005”
.

Deixou, contudo, de considerar que
à
ação de falência ajuizada antes da vigência da Lei Federal nº 11.101/2005 aplica
m-se
as regras
do
Decreto-Lei nº 7.661/1945
, a teor do artigo 192,
“caput”
, da lei falimentar em vigor,
“in verbis”
:

Art. 192.
Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência
, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.

[...]

§ 4º
Esta Lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência
resultantes de convolação de concordatas ou de pedidos de falência anteriores, às quais se aplica, até a decretação, o Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, observado, na decisão que decretar a falência, o disposto no art. 99 desta Lei.

Com efeito, o marco para a incidência do novo diploma, de acordo com § 4º do aludido dispositivo, é a
data da decretação da
quebra
, ou seja, da constituição da sociedade empresária como massa falida.

Essa é diretriz interpretativa que exsurge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a interpretação da Lei n. 11.101/2005 conduz às seguintes conclusões:
(a)

falência ajuizada e decretada antes da sua vigência: aplica-se o antigo Decreto-Lei n. 7.661/1945
, em decorrência da interpretação pura e simples do art. 192, caput;
(b)
falência ajuizada e decretada após a sua vigência: obviamente, aplica-se a Lei n. 11.101/2005, em virtude do entendimento a contrario sensu do art. 192, caput; e
(c)
falência requerida antes, mas decretada após a sua vigência: aplica-se o Decreto-Lei n. 7.661/1945 até a sentença, e a Lei n. 11.101/2005 a partir desse momento, em consequência da exegese do art. 192, § 4º”
(REsp 1105176/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).

No caso concreto, a falência da sociedade agravante foi requerida em
11.10.1995
e decretada em
24.12.1997
, conforme se infere do andamento processual do feito tombado sob o nº 1123757-17.1998.8.08.0024 (024.95.015397-3), tratando-se, pois, da hipótese insculpida na alínea
“a”
suso mencionada, que
atrai a aplicação do antigo Decreto-Lei nº 7.661/1945
.

Sob a égide do estatuto revogado,
a cobrança de multa moratória da massa falida era obstada
em vista da regra prevista no artigo 23, parágrafo único, III, do aludido ato normativo, assim redigida:

Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos.

Parágrafo único.
Não podem ser reclamados na falência
:

[...]

III –
as penas pecuniárias por infração das leis
penais e
administrativas
.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser descabida,
inclusive em sede de execução fiscal
, a cobrança de valores devidos pela massa falida a título de multa moratória, ante a sua natureza de pena pecuniária administrativa, a teor do aresto colacionado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PREVISTA NO ART. 22 DA LEI 8.036/90. MASSA FALIDA. INEXIGIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei 7.661/45, “não podem ser reclamadas na falência as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas”. Assim,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que é descabida a cobrança de multa moratória da massa falida em execução fiscal, haja vista o seu caráter administrativo
. Contudo, no caso dos autos, a controvérsia é referente à multa prevista no art. 22 da Lei 8.036/90.

[...]

4. A princípio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa” (
Súmula 192/STF
). Em virtude da vigência do atual Código Tributário Nacional, editou-se a
Súmula 565/STF
,
in verbis
: “A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência.”

5. Quanto à origem da
Súmula 565/STF
, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
RE 79.625/SP
, entendeu que: 1) compensada a mora pela correção monetária e pelos juros moratórios, a sanção aplicada ao falido tem sempre natureza punitiva, ou seja, “caráter de pena administrativa”; 2) o princípio contido na “Lei de Falências” é o de que não se deve prejudicar a massa. Assim,
assegura-se o crédito devido, e não as sanções de natureza administrativa
; 3) tratando-se de multa de caráter punitivo, e não indenizatório, é inadmissível a sua incidência sobre a massa falida – por força do art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei 7.661/45 –, independentemente da denominação que receba.

6. Conclui-se, portanto, que a multa do art. 22 da Lei 8.036/90 tem natureza legal e possui caráter de pena administrativa. Assim, por força do mesmo princípio contido nas Súmulas 192 e 565 do STF, impõe-se o seu afastamento do crédito habilitado na falência, tendo em vista a hipótese de exclusão prevista no art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei 7.661/45.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp 882.545/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 08/10/2008, DJe 28/10/2008)

Merece destaque o entendimento consolidado nos seguintes enunciados da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal, mencionado no referido precedente:

Súmula 192/STF
. Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa. (Sessão Plenária de 13/12/1963)

Súmula 565/STF
. A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência. (Sessão Plenária de 15/12/1976)

A exclusão da multa moratória, em casos que tais, decorre do fato de não mais existir a figura do devedor responsável pelo inadimplemento, mas sim uma universalidade de bens formada com vistas à satisfação dos credores,
pouco
importando
se o crédito foi submetido à habilitação ou à penhora no rosto dos autos do processo falimentar
.

A respeito da incidência dos
juros de mora
, sedimentou-se, no Tribunal da Cidadania, a orientação de que o montante apurado em momento anterior à decretação da quebra é devido pela massa independentemente da existência de saldo para pagamento do principal,
somente condicionando-se à suficiência do ativo os juros referentes ao período posterior à falência
(26, Decreto-Lei 7.661/1945).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA E DE JUROS. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES.

1. A aplicação de multa e juros em processo falimentar, por versar matéria essencialmente de direito que diz respeito a própria liquidez e certeza do título
é passível de ser argüida em sede de exceção de pré-executividade
.

[...]

3.
Os juros moratórios anteriores à decretação da quebra são devidos pela massa independentemente da existência de saldo para pagamento do principal. Todavia, após a quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência do ativo
.

4.
Na execução fiscal movida contra a massa falida não incide multa moratória
, consoante as Súmulas 192 e 565 da Suprema Corte, e art. 23, parágrafo único, III do Decreto-Lei 7.661/45. Precedentes: AgRg no REsp 693.195 – MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 24.10.2005; REsp 447.385 – RS, DJ de 08/08/06; Resp 660.263 – RS, 10/05/06.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp 949.319/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 14/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 286)

Na espécie, como o crédito tributário é anterior à quebra, remontando aos anos de 1994 e 1995 (evento 51.4 dos autos originários), afiguram-se devidos os juros moratórios contados até a data em que decretada a falência, qual seja
24.12.1997,
havendo de ser sobrestada a exigibilidade da parcela constituída desde então à suficiência de eventual ativo da massa falida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso a este
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
para acolher parte da objeção oposta no primeiro grau de jurisdição a fim de reconhecer o excesso de execução advindo da cobrança da multa moratória, que deverá ser decotada do débito exequendo (23, parágrafo único, III, Decreto-Lei nº 7.661/1945), e condicionar a exigibilidade da parcela dos juros moratórios constituída após o decreto da falência (24.12.1997) à suficiência do ativo eventualmente apurado (26, Decreto-Lei 7.661/1945).

Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil,
CONDENO
o ente público recorrido ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, equivalente ao montante decotado do débito exequendo.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MASSA FALIDA SUBMETIDA ÀS REGRAS DO DECRETO-LEI Nº 7.661/1945. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. SÚMULAS 192 E 565/STF. JUROS DE MORA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À falência ajuizada e decretada antes da vigência da Lei Federal nº 11.101/2005 aplicam-se as regras do Decreto-Lei nº 7.661/1945.

2. Sob a égide do revogado estatuto, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser descabida, inclusive em sede de execução fiscal, a cobrança de valores devidos pela massa falida a título de multa moratória, ante a sua natureza de pena pecuniária administrativa (23, parágrafo único, III, Decreto-Lei nº 7.661/1945), pouco importando se o crédito foi submetido à habilitação ou à penhora no rosto dos autos do processo falimentar.

3. A respeito da incidência dos juros de mora, sedimentou-se, no Tribunal da Cidadania, a orientação de que o montante apurado em momento anterior à decretação da quebra é devido pela massa independentemente da existência de saldo para pagamento do principal, somente condicionando-se à suficiência do ativo os juros referentes ao período posterior à falência (26, Decreto-Lei 7.661/1945).

4. Nesse cenário, a exceção de pré-executividade manejada na origem merece ser parcialmente acolhida a fim de reconhecer o excesso de execução advindo da cobrança da multa moratória, que deverá ser decotada do débito exequendo (23, parágrafo único, III, Decreto-Lei nº 7.661/1945), e condicionar a exigibilidade da parcela dos juros moratórios constituída após o decreto da falência (24.12.1997) à suficiência do ativo eventualmente apurado (26, Decreto-Lei 7.661/1945).

5. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, deve o ente público recorrido arcar com o pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, equivalente ao montante decotado do débito exequendo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.